Tribunal: TJBA
Processo: 8045447-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-02
Data de publicação: 2025-11-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045447-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ESCORCIO BEZERRA

AGRAVADO: JONAILDES DOS SANTOS SILVA DA CONCEICAO e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA CELESTE MIRANDA DE CASTRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO AMBIENTAL. PESCADORES E MARISQUEIRAS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por empresas do setor de óleo e gás contra decisão do juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que declinou da competência para uma das Varas de Relações de Consumo da mesma comarca, em ação indenizatória ajuizada por pescadores e marisqueiras artesanais, alegando prejuízos decorrentes de dano ambiental provocado por vazamento de óleo. Os agravantes sustentam a inexistência de relação de consumo e impugnam a aplicação do artigo 17 do CDC. Paralelamente, interpuseram agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se pescadores e marisqueiras artesanais podem ser considerados consumidores por equiparação em ações de indenização por dano ambiental; (ii) estabelecer a competência do juízo para processar e julgar a ação originária à luz dessa caracterização; (iii) determinar se o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo possui objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A caracterização dos autores da ação como consumidores por equiparação encontra respaldo no artigo 17 do CDC, segundo o qual vítimas de eventos danosos relacionados à atividade do fornecedor devem receber proteção da legislação consumerista, independentemente de relação contratual direta.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 2.018.386/BA, firmou entendimento no sentido de que comunidades tradicionais afetadas por impacto ambiental decorrente de atividade econômica (como pescadores e marisqueiras) são equiparadas a consumidores, atraindo a aplicação do CDC e a competência das varas especializadas em relações de consumo.

5. O Tribunal de Justiça da Bahia, por meio de suas Seções Cíveis Reunidas, aderiu a esse entendimento ao julgar o Conflito de Competência nº 8019881-06.2023.8.05.0000, firmando a tese de que ações que visam à reparação de danos ambientais individuais devem tramitar nas Varas de Relações de Consumo, quando caracterizada a equiparação.

6. As alegações dos agravantes acerca da inexistência de provas da condição dos autores como pescadores e dos supostos danos sofridos são matérias que dizem respeito ao mérito da demanda e não impedem, na fase inicial, a fixação da competência com base na narrativa inicial.

7. Os precedentes divergentes apontados pelos agravantes, oriundos de outras câmaras ou juízes substitutos, não têm força para afastar o entendimento consolidado em recurso repetitivo do STJ e nas Seções Cíveis Reunidas do TJ/BA, que prevalecem como orientação jurisprudencial dominante.

8.
Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno, por perda de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:
1.
Pescadores e marisqueiras afetados por dano ambiental decorrente de atividade econômica podem ser considerados consumidores por equiparação, conforme artigo 17 do CDC;
2.
A competência para processar e julgar ações indenizatórias com base nessa equiparação é das Varas de Relações de Consumo;
3.
A verificação da condição de consumidor por equiparação é feita com base na narrativa inicial e independe de comprovação exaustiva dos danos ou da autoria na fase de fixação de competência;
4.
Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno por perda de objeto.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 17; Código de Processo Civil, arts. 1.015, II, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.018.386/BA, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.05.2023, DJe 12.05.2023; TJ/BA, Conflito de Competência nº 8019881-06.2023.8.05.0000, Seções Cíveis Reunidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8045447-83.2025.8.05.0000
interposto
por
3R PETROLEUM
Ó
LEO E G
Á
S S.A. e outros
, que se insurge
m
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Indenizatória nº 8180738-86.2024.8.05.0001
contra
el
es
ajuizada
por

JONAILDES DOS SANTOS SILVA DA CONCEICAO e outros (4)
,
ora Agravado
s.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
,
pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA